Tribunal: TJSP
Processo: 1514943-94.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o réu empregado violência e reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, visando a subtração do bem dela, caracterizado está o crime de roubo – Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1514943-
94.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADILSON PEREIRA
DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Adilson
Pereira de Araújo para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
2
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320
Comarca de Limeira 1a Vara Criminal
Apelante: Adilson Pereira de Araújo
Apelado: Ministério Público
Voto no 14481
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
SIMPLES
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
IMPOSSIBILIDADE Tendo o réu empregado violência e
reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, visando a
subtração do bem dela, caracterizado está o crime de roubo
Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Adilson Pereira de Araújo interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 27.07.2020, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, que o condenou
à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal (fls. 153/158).
Em
suas
razões,
a
Defesa
pleiteou
a
desclassificação da conduta para o crime de furto, a redução do aumento
da pena pela reincidência, o reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão espontânea e a sua compensação com a reincidência, bem
como a fixação de regime inicial diverso do fechado, com aplicação da
detração penal (fls. 178/193).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
196/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 213/224).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 16.12.2019, por
volta das 11h00min, na Rua João Pompeu Filho, no 429, Bairro Jardim
Lago Azul, na cidade e Comarca de Limeira, mediante violência,
subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Samsung, pertencente a
Poliana Rodrigues de Lima Ferreira.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não merece provimento, exceto para reduzir a pena, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele
foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 13), do auto de avaliação (fls. 16), bem como
da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu a subtração
do celular, mas negou o emprego de violência, alegando, em síntese, que
estava com um amigo quando viram a vítima passar apontando o celular
para eles, tendo seu amigo afirmado que acreditava que ela estava
tirando fotos deles. Sustentou, ainda, que resolveu subtrair o celular da
ofendida, tendo puxado o aparelho do bolso dela, ocasião em que ela
tentou segurá-lo, mas ele conseguiu pegar o celular no chão e fugiu;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
4
pouco depois, foi abordado por policiais, ocasião em que admitiu a
prática do crime e indicou onde estava o celular subtraído (fls. 151
gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Poliana Rodrigues de Lima Ferreira esclareceu que estava caminhando
na via pública, quando o réu a agarrou pelo pescoço, enforcando-a, e
subtraiu seu celular. Segundo Poliana, o acusado fez um gesto com a
mão. Acrescentou que havia outro indivíduo do outro lado da rua
aguardando o acusado. Esclareceu, ainda, que o aparelho subtraído foi
recuperado, ocasião em que reconheceu o réu como autor do delito,
mencionando que ele estava com as mesmas roupas que vestia quando
praticara o crime (fls. 150 gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com
firmeza o modus operandi, e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o
verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
5
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é
prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, a palavra da vítima foi corroborada
pelo depoimento da testemunha Lucas Mateus Pereira, policial militar, o
qual relatou que, cientificado da ocorrência do roubo, com imagens
gravadas por câmera da segurança do local dos fatos, conseguiu deter o
réu, cujas características coincidiam com as do agente e, inclusive,
estava com as mesmas roupas que apareciam nas imagens gravadas.
Segundo Lucas, o acusado confessou a prática do crime e indicou onde
estava o celular subtraído: numa mata. Acrescentou que o réu foi
reconhecido pela vítima na Delegacia (fls. 152 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Kaique Bertoli Magro, também policial militar, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
que o réu confessou a prática do crime, indicou o local em que o celular
subtraído estava escondido e foi reconhecido pela vítima (fls. 149
gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
6
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J.
103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de
Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o acusado abordou a
ofendida e, mediante violência e após reduzi-la à impossibilidade de
resistência, subtraiu o aparelho de telefone celular dela e empreendeu
fuga. Ressalte-se que houve o efetivo emprego de violência e redução da
vítima à impossibilidade de resistência, já que a ofendida salientou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
7
acusado a agarrou pelo pescoço, enforcando-a, e, em seguida, subtraiu o
celular dela, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.
Bem a propósito, ao comentar o crime de
roubo, ensina Guilherme de Souza Nucci: “qualquer tipo de violência
incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences,
configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida
contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe o
roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer
violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do
roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no
ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de
roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime
patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157” (in “Código Penal
Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, p. 788).
Sobre o tema: "ROUBO - ARREBATAMENTO de
objeto preso ao corpo da vítima acarretando lesão corporal - Desclassificação para
furto em concurso com o delito do art. 129 do CP - inadmissível - Força empregada
como 'conditio sine qua non' para o apossamento que não pode ser considerada
como violência à coisa ou conseqüência irrelevante do ilícito se houve traumatismo
com seqüelas no corpo da vítima - Aplicação do art. 157 do CP." (RT 671/385).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese desclassificatória.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
8
majorou a sanção em 1/4 pela reincidência, resultando em 05 anos de
reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, o que não se mostrou adequado, uma vez que consta somente uma
condenação definitiva configuradora da reincidência, a qual não é
específica (Processo no 0019647-35.2016.8.26.0320 fls. 39 e 76/79),
sendo mais apropriado, portanto, o acréscimo de 1/6 na reprimenda, que
resulta, agora, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
mínimo legal.
Anoto, a propósito, que, embora o réu tenha
admitido a subtração do celular da vítima, negou o emprego de
violência. Dessa forma, impossível o reconhecimento da circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea, uma vez que, conforme
entendimento predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento
de tal circunstância, é necessário que a confissão seja integral,
entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite
inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu
no caso dos autos, em que o acusado, ao confessar parcialmente o delito,
negando existência de fato importante para a correta classificação
jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir
a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não pode ser agraciado
com o reconhecimento da atenuante em questão.
Convém mencionar, ainda, que, no caso em
questão, não se pode cogitar da aplicação da Súmula 545 do STJ,
porquanto, impossível concluir que a versão apresentada pelo réu tenha
sido utilizada para a formação do convencimento do sentenciante, uma
vez que diante dos relatos da vítima e dos policiais que prenderam o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
9
tendo ele indicado o local em que estava a res furtiva, ainda que fosse
excluída a parcial confissão do acusado, a condenação seria de rigor.
Na terceira etapa, à falta de causas de aumento
ou de diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar
em que agora se encontrava.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o acusado
ser reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime
fechado (fls. 39), e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação
de regime diverso não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse contexto, embora se possa saber que o
réu permaneceu custodiado, o tempo de prisão provisória não terá
influência na determinação do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo
estabelecido, não em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência, reveladora da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da
aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de
informação segura sobre a existência de outras execuções criminais em
nome do réu, bem como sobre a satisfação dos demais requisitos para
eventual progressão de regime, a qual deverá ser verificada e realizada,
se cabível, pelo Douto Juízo de Execução, que dispõe de mais
informações no tocante ao acusado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reduzir a pena do réu Adilson Pereira de Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514943-94.2019.8.26.0320 -Voto no 14481
10
para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator